Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. INVALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PROCESSO NULO. SEM EFEITO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. EXTINÇÃO. ARTIGO 487, II, CPC.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença em face da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, na qual foi sustentada a ocorrência de prescrição.
2. Tratando-se de pressuposto processual, a ausência de citação é vício insanável, causa de nulidade absoluta, logo, cognoscível de ofício e a qualquer momento e grau de jurisdição, prevalecendo o interesse na manutenção da ordem pública, ao constituir violação aos princípios fundamentais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, acarretando, como corolário, a nulidade dos atos processuais posteriores em prejuízo da parte.
3. Tendo em vista o patente vício de citação na ação de protesto, ao dirigir o edital de intimação a pessoas diversas das pretendidas, obstando o devido destinatário a alcançar o conhecimento do feito, considera-se nula a citação, não havendo se falar em interrupção da prescrição.
4. Portanto, tem-se por prescrita a pretensão executória, haja vista o ajuizamento do cumprimento de sentença muitos anos após o transcurso do prazo quinquenal, a contar do trânsito em julgado da ação popular cuja execução é perseguida, ocorrido em 31/03/1998.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Cumprimento de sentença extinto.